Tribunal: TJSP
Processo: 1000285-58.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. A presente demanda não tem por objeto pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, e desta forma, o prazo a ser aplicado é o previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, de 05 (cinco) anos. – CUMPRIMENTO DO ART. 373, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A Apelada exerce o seu direito de regresso,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. A presente demanda não tem por objeto pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, e desta forma, o prazo a ser aplicado é o previsto no artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, de 05 (cinco) anos. – CUMPRIMENTO DO ART. 373, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A Apelada exerce o seu direito de regresso, amparada no que preveem o art. 786, do Código Civil e a Súmula 188, do Supremo Tribunal Federal. Neste diapasão, por força da sub-rogação operada nesta circunstância, a Apelada possui o direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14. De outro lado, cumpre salientar que a Apelante presta serviço público e que, portanto, responde objetivamente pelos danos causados, isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo), conforme preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está devidamente comprovado nos termos dos documentos juntados às fls. 28/51, que demonstram que os danos causados aos equipamentos do segurado da Apelada foram decorrentes de oscilação de energia provocada por descarga atmosférica. Os pagamentos ao segurado foram realizados conforme documentos de fls. 47/48. Cumpre destacar também que a ocorrência de descarga elétrica atmosférica caracteriza-se como fortuito interno e não afasta a responsabilidade da Apelante. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088687
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000285-58.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-58.2019.8.26.0309 -Voto no
2
VOTO No: 28301
APEL.No: 1000285-58.2019.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ (3a VARA CÍVEL)
APTE. : COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APDO. : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELAÇÃO

AÇÃO
REGRESSIVA

PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. A presente demanda não tem por objeto
pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra
aquele, e desta forma, o prazo a ser aplicado é o previsto no artigo
27, do Código de Defesa do Consumidor, qual seja, de 05 (cinco)
anos. CUMPRIMENTO DO ART. 373, INC. I, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. A Apelada exerce o seu direito de
regresso, amparada no que preveem o art. 786, do Código Civil e a
Súmula 188, do Supremo Tribunal Federal. Neste diapasão, por
força da sub-rogação operada nesta circunstância, a Apelada
possui o direito à aplicação do Código de Defesa do Consumidor
ao caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14. De outro
lado, cumpre salientar que a Apelante presta serviço público e que,
portanto, responde objetivamente pelos danos causados, isto é,
independentemente de culpa (em sentido amplo), conforme
preceitua o art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Ressalte-se,
ainda, que o defeito do serviço está devidamente comprovado nos
termos dos documentos juntados às fls. 28/51, que demonstram
que os danos causados aos equipamentos do segurado da Apelada
foram decorrentes de oscilação de energia provocada por descarga
atmosférica. Os pagamentos ao segurado foram realizados
conforme documentos de fls. 47/48. Cumpre destacar também que
a ocorrência de descarga elétrica atmosférica caracteriza-se como
fortuito interno e não afasta a responsabilidade da Apelante.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto
por
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ CPFL, nos autos da “AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS”, que lhe move PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, cujo pedido inicial foi julgado
procedente, para condenar a Apelante no pagamento de R$ 6.061,00 (seis mil e
sessenta e um reais), nos moldes da sentença de fls. 270/273, do Juiz MARCO
AURÉLIO STRADIOTO DE MORAES RIBEIRO SAMPAIO, da qual o relatório se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-58.2019.8.26.0309 -Voto no
3
adota.
A Apelante alega, em síntese, que: a) ocorreu a prescrição
ânua para a cobrança; b) não houve falha na prestação dos serviços de
fornecimento de energia elétrica apta a acarretar os danos; c) inexiste nexo de
causalidade diante dos documentos trazidos pela Apelada; d) os serviços de
fornecimento de energia elétrica foram prestados regularmente; e) as instalações
elétricas internas são de responsabilidade exclusiva dos consumidores; f) não há
registro de oscilação de energia elétrica no período indicado pela Apelada; g)
deve ser afastada a condenação imposta pela sentença (fls. 278/289).
O recurso foi preparado às fls. 290/292.
A Apelada apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 297/343).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da Apelante, a sentença não
merece reforma.
Com efeito, o prazo prescricional a ser aplicado no caso em
exame é o de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 27, do Código de Defesa do
Consumidor.
Isto porque, tratando-se de sub-rogação de direitos, o prazo
prescricional é o mesmo que os segurados teriam para ingressar com as ações
indenizatórias em face da Apelada.
Vale dizer, por ser de consumo a relação originária, deve
incidir as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Neste sentido, é o entendimento desta Câmara, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-58.2019.8.26.0309 -Voto no
4
depreende, dentre outros, dos seguintes julgados: TJSP, Apelação
1092308-39.2017.8.26.0100; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/08/2018; Data de Registro: 24/08/2018; TJSP, Apelação
1103400-14.2017.8.26.0100; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 35a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/09/2018; Data de Registro: 19/09/2018; TJSP, Apelação
1002458-70.2017.8.26.0068; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador:
38a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018.
Assim, como a relação entre os segurados e a
concessionária de fornecimento de energia elétrica, é de consumo, com a sub-
rogação da Apelada, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal do
Código de Defesa do Consumidor e não o prazo anual alegado pela Apelante.
Ao contrário do que alega a Apelante não há que se falar
em necessidade de prévio pedido administrativo.
De fato, o CPC e nenhuma outra legislação faz menção a tal
requisito, sendo certo que sua adoção violaria o princípio do livre acesso ao poder
Judiciário (CF, art. 5o XXXV).
Destaco que o pedido administrativo previsto na Resolução
n.o 414/2010, da ANEEL é totalmente prescindível, já que não é possível
sobrepor-se ao direito de ação tanto do consumidor quanto de sua seguradora,
na qualidade de sub-rogada.
Neste sentido, destaco o posicionamento desta Câmara:
TJSP, Apelação no 1007559-26.2016.8.26.0100, 38a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. FERNANDO SASTRE REDONDO, J. 19/04/2017; TJSP, Apelação no
1009449-89.2015.8.26.0114, 38a Câmara de Direito Privado, Rel. CÉSAR
PEIXOTO, J. 10/05/2017.
Destarte, a Apelada exerce o seu direito de regresso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-58.2019.8.26.0309 -Voto no
5
amparado no que preveem o art. 786, do Código Civil e a Súmula 188, do
Supremo Tribunal Federal.
Neste diapasão, por força da sub-rogação operada nesta
circunstância, a Apelada possui o direito à aplicação do Código de Defesa do
Consumidor ao caso concreto, inclusive no que tange ao seu art. 14.
De outro lado, cumpre salientar que a Apelante presta
serviço público e que, portanto, responde objetivamente pelos danos causados,
isto é, independentemente de culpa (em sentido amplo), conforme preceitua o art.
37, § 6o, da Constituição Federal.
Ressalte-se, ainda, que o defeito do serviço está
devidamente comprovado por meio dos documentos juntados às fls. 28/51, que
demonstram que os danos causados aos equipamentos do segurado da Apelada
foram decorrentes de oscilação de energia provocada por descarga atmosférica.
Cumpre destacar também que a ocorrência de descarga
elétrica atmosférica se caracteriza como fortuito interno e não afasta a
responsabilidade da Apelante.
Assim, tendo em vista que a Apelada indenizou seu
segurado - conforme documentos juntados às fls. 47/48 -, em decorrência de
danos que este experimentou causado por falha no serviço de distribuição de
energia elétrica prestado pela Apelante, de rigor a manutenção da sentença que
a condenou no pagamento do valor dispendido pelos danos materiais causados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor da Apelada em 10%,
fixando a verba devida pela Apelante em 20% sobre o valor atualizado da
condenação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000285-58.2019.8.26.0309 -Voto no
6